Tribunal: TJBA
Processo: 8000135-42.2022.8.05.0242
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000135-42.2022.8.05.0242

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: EUDALDO OLIVEIRA MORAES

Advogado(s)
:
DAGNALDO OLIVEIRA DA SILVA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DESCONTOS BANCÁRIOS INDEVIDOS EM CONTA
BANCÁRIA
. LIMITE DE CHEQUE ESPECIAL NÃO CONTRATADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame

Ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com indenização por danos morais e restituição de indébito ajuizada por correntista contra instituição financeira. Sentença julgou improcedentes os pedidos. Autor apelou sustentando inexistência de contrato autorizador dos descontos a título de “ENC LIMIT CREDITO”.

II. Questão em discussão

Discute-se: (i) a legalidade de descontos em conta
bancária
sob a rubrica de limite de crédito/cheque especial sem contrato apartado; (ii) a caracterização de falha na prestação de serviço e violação ao dever de informação; (iii) a configuração de dano moral indenizável; (iv) a forma de restituição dos valores descontados.

III. Razões de decidir

A instituição financeira não comprovou a contratação expressa do limite de cheque especial. Nos termos do art. 14 do CDC, a responsabilidade do fornecedor é objetiva, incidindo também a Súmula 297/STJ. A Resolução BACEN nº 3.919/2010 exige consentimento específico, sendo abusiva a cobrança automática. A jurisprudência do STJ e de tribunais estaduais reconhece que descontos em verba alimentar, sem respaldo contratual, configuram falha na prestação do serviço e ensejam danos morais
in re ipsa
. A restituição deve ser simples, por ausência de má-fé, mas cabível a condenação em indenização de R$ 5.000,00, fixada segundo critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e provido. Sentença reformada. Pedidos julgados parcialmente procedentes para: “1. Declarar a inexistência da relação jurídica relativa ao limite de cheque especial, devendo o banco cancelar o serviço não contratado. 2. Determinar a imediata cessação dos descontos ‘ENC LIMIT CREDITO’, sob pena de multa de R$ 200,00 por novo desconto indevido. 3. Condenar o banco ao pagamento de indenização por danos morais de R$ 5.000,00, acrescida de juros de mora de 1% ao mês desde a citação e correção monetária pelo INPC a partir do julgamento. 4. Condenar o banco à restituição simples dos valores indevidamente descontados, apurados em liquidação de sentença.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 373, II; CDC, arts. 6º, III e VIII; 14; 39, I; 42, par. único; BACEN, Resolução nº 3.919/2010.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 297; TJ-CE, Apelação Cível nº 0281342-72.2021.8.06.0001, Rel. Des. Francisco Bezerra Cavalcante, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 18.06.2024; TJ-GO, Apelação Cível nº 5301923-63.2021.8.09.0090, Rel. Des. Marcus da Costa Ferreira, 5ª Câmara Cível, j. 17.03.2023; TJ-BA, Apelação Cível nº 8039039-49.2020.8.05.0001, Rel. Des. Aldenilson Barbosa dos Santos, 5ª Câmara Cível, j. 17.11.2021.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,

EM DAR
PARCIAL
PROVIMENTO AO RECURSO
,
pelos motivos expostos no voto do Relator.